Tribunal: TJSP
Processo: 2125286-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - VANTAGENS REMUNERATÓRIAS – RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR DO CARTÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de escrevente de serventia extrajudicial (Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de

Ementa:
Agravo de Instrumento – FUNCIONÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - VANTAGENS REMUNERATÓRIAS – RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR DO CARTÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de escrevente de serventia extrajudicial (Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Itapetininga-SP), sujeito ao regime jurídico especial, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao apostilamento da licença-prêmio e do quinquênio pelo período laborado, condenando-se o réu ao pagamento dos valores inadimplidos sob estas rubricas – sentença de integral procedência da demanda – ratificação do decisum por acórdão desta Colenda 4a Câmara da Seção de Direito Público, com singela adequação da base de cálculo a ser utilizada para incidência dos quinquênios – limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial – LICENÇA-PRÊMIO – título executivo que resguardou a possibilidade de, em sede de liquidação, averiguar-se o adequado preenchimento dos requisitos legais para fins de aquisição do direito à licença-prêmio – demonstração de que o período de ausência, a despeito de justificada, superou os 30 dias admitidos pelo item 49, alínea 'a', do Provimento CGJ no 14/91 – comprovado, pois, o excesso de execução - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – adstrição do título aos contornos definidos pelo pedido inicial – exequente que, expressamente, limitou a sua demanda ao pagamento de "3 (três) quinquênios (...), referentes aos anos de 2006, 2011 e 2016", não podendo, somente agora, ampliar a objeto da pretensão – consideração de que, até a sucessão da titularidade da serventia extrajudicial, os valores devidos a título de "quinquênios", no total de 6, já estavam corretos e devidamente incorporados ao vencimento-base do autor, isso desde 06.2004 – novos percentuais referentes aos quinquênios aqui reconhecidos (35%, 40% e 45%) que devem desconsiderar a expressão econômica relativa aos quinquênios já incorporados, incidindo exclusivamente sobre o salário-base – prescrição da pretensão de cobrança das parcelas vencidas que atinge aquelas anteriores a 12.2014, lustro imediatamente anterior à data de ajuizamento da demanda - CONSECTÁRIOS LEGAIS – observância dos termos da LF no 11.960/2009, tal qual determinado pelo Juízo singular - VALORES INCONTROVERSOS – possibilidade de imediato levantamento. Recurso do executado parcialmente provido.